Tribunal: CARF
Processo: 13888.002671/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002671/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
REQUIPH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
GFIP RETIFICADORA. CORREÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada
com todas as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas
inicialmente, visto que substitui a anterior, precisando reiterar todas as
informações da GFIP antecedente, de modo que essa contenha as informações
corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas
anteriormente devidamente corrigidas e deve conter as informações não
incluídas, passando a declará-las e de forma correta. Ausente este contexto não
ocorre a relevação da multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGALIDADE.
O descumprimento de obrigação acessória por ter apresentado GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, impõe a aplicação da multa capitulada na legislação
previdenciária, de modo que é legítima, legal e regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002671/2008-84
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002671/2008-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 440/442), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 431/433), proferida em sessão de 24/11/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-26.825, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
de relevação da multa deduzido como impugnação, apesar de ter reduzido em parte o crédito
tributário aplicando legislação mais benéfica (e-fls. 19/20), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
A multa só deverá ser relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do
prazo de impugnação, desde que seja primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.070.892-0 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/7; 10) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 11/12; 13/15),
tendo o contribuinte sido notificado em 01/07/2008 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n.o 37.070.892-0, no valor de R$
83.149,55 (oitenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), lavrado em 30/06/2008 em razão de a empresa ter apresentado GFIP – Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – nas
competências 01/2004 a 12/2007, com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5.o, da Lei n.o 8.212/91,
combinado com o artigo 225, IV, e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.

O Relatório Fiscal registra que deixaram de ser informadas em GFIP nas
competências 01, 11 e 12/2004; 01, 11 e 12/2005; 01, 11 e 12/2006 e 01, 02, 11 e
12/2007 as contribuições previdenciárias incidentes sobre o Abono Pecuniário de Ajuda
de Custo concedido pela empresa a seus empregados por força de Convenção Coletiva.

A multa foi aplicada com base nos artigos 32, § 5.o, da Lei n.o 8.212/1991 e
artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, com
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002671/2008-84

atualização dada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.o 77, de 11 de março de 2008.
Segundo a Fiscalização, não há circunstâncias agravantes.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresentou impugnação alegando que corrigiu a falta e pediu a
relevação da multa, nos termos do artigo 291, § 1.o, do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.

O processo foi baixado em diligência em 27/02/2009 (fl. 391) para que a
fiscalização atestasse se houve efetivamente a correção das faltas e para que verificasse,
em razão da nova sistemática de cálculo das multas trazida pela MP 449/2008, qual a
situação mais benéfica para o contribuinte, atendendo assim ao disposto no artigo 106,
II, "c", do Código Tributário Nacional.

A fiscalização manifestou-se às fls. 393 e 394, afirmando que apesar da entrega
de GFIP retificadoras pelo sujeito passivo, as faltas não foram corrigidas. Quanto à
aplicação da multa, foi feita a comparação entre as penalidades, o que resultou na
redução do valor aplicado, tendo em vista que a legislação superveniente, no caso, é
mais benéfica.

Ciência da diligência foi dada ao contribuinte, que informou às fls. 426 e 427 que
as GFIP retificadoras que apresentou foram interpretadas pelo Fisco como substitutivas
das anteriores quando, na verdade, eram complementares. Entende, portanto, que
corrigiu as faltas, mas, como demonstração de boa-fé, e para sanar a questão e
regularizar procedimentos, reenviou um único arquivo contendo a GFIP preliminar e a
complementar.
Em Informação Fiscal (e-fls. 393/394) consta que “[o]s autos referentes à
obrigação principal não foram questionados, conforme demonstrado em consulta ao sistema”.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se considerar improcedente a impugnação e manter
parcialmente a multa aplicada, que remanesce no valor de R$ 42.406,27. Isto porque, levou-se
em consideração que em relação à multa aplicada, pela superveniência da MP n.o 449/2008,
convertida na Lei n.o 11.941/2009, que modificou a sistemática na aplicação da multas, e
atendendo ao comando do Código Tributário Nacional, que prevê a retroatividade benéfica em
seu art. 106, II, "c", a penalidade foi reduzida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de relevar a multa aplicada. Reafirma que
sanou a falta.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002671/2008-84

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/01/2010, e-fl. 439, protocolo recursal em 03/02/2010,
e-fl. 440, e despacho de encaminhamento, e-fl. 444), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga a relevação integral da multa e, especialmente, requer a reforma
da decisão de primeira instância. Sustenta que as GFIP retificadoras que apresentou foram
interpretadas como substitutivas das anteriores quando, na verdade, eram e devem ser
interpretadas como complementares. Entende, portanto, que corrigiu as faltas, mas, como
demonstração de boa-fé, e para sanar a questão e regularizar procedimentos, reenviou um único
arquivo contendo a GFIP preliminar e a complementar.
Pois bem. No sentido argumentado pela defesa, não lhe assiste razão. Explico.
Ora, o recorrente não corrigiu a falta no prazo da impugnação, tanto que alega
que, por boa-fé, reenviou um único arquivo contendo a GFIP preliminar e a complementar.
Veja-se que no prazo passível de relevação não houve correção plena, pois se deixou de informar
a integralidade das informações, vez que a GFIP retificadora anula a anterior, não podendo ser
meramente complementar no sentido de consignar apenas o que estava ausente ou incorreto na
original.
Neste sentido, bem anotou a decisão de piso que, apesar do sujeito passivo
informar que pretendia que as GFIP retificadoras complementassem as informações
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002671/2008-84

anteriormente declaradas, não é essa a sistemática prevista no Manual da GFIP, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP n.o 11, de 25/04/2006, que regia a matéria e que não deixa
dúvidas de que uma nova GFIP com a mesma chave substitui a antecedente, pelo que foi
acertada a decisão de piso ao não atender ao pedido de relevação da multa, já que o requisito da
correção da falta dentro do prazo de impugnação, que deve ser aferido de forma objetiva, não foi
observado a contento.
Noutro prisma, a Informação Fiscal (e-fl. 394) dá conta de que: “Respondendo à
solicitação a respeito da correção das GFIPs, informo que a empresa entregou outras gfips,
tentando corrigir as informações, porém entregou as mesmas com erros, conforme pode ser
constatado a partir das consultas aos sistemas CNISA e GFIP WEB anexadas às paginas (397 a
422) [e-fls. 397/422]”.
De mais a mais, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de Código
de Fundamentação Legal – CFL 68 não é sanada com o recolhimento do principal, prescindindo
obrigatoriamente da correção da GFIP (da correção da falta no molde correto), o que não
ocorreu.
Veja-se que a relevação da multa é para saneamento da obrigação acessória e não
pelo recolhimento do principal, a teor do hoje revogado § 1.o do art. 291 do Decreto n.o 3.048, de
1999, Regulamento da Previdência Social, na redação da época da impugnação, nestes termos:
“Art. 291, § 1.o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido
nenhuma circunstância agravante.” (Grifei)
Assim, para a relevação da multa, precisaria o recorrente apresentar GFIP
retificadora com todas as informações corretas, de modo que essa contenha as informações
corretas apresentadas anteriormente, as informações incorretas apresentadas anteriormente
devidamente corrigidas e as informações não incluídas, passando a declará-las de forma correta
na retificadora. Ausente este contexto não ocorre a relevação da multa.
Lado outro, o descumprimento da obrigação acessória decorreu do regime
previsto no artigo 32, IV, e §§ 3.o e 5.o, da Lei n.o 8.212/1991, acrescentado pela Lei n.o
9.528/1997, combinado com o artigo 225, IV, e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, tendo em vista a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme apurado
na fiscalização.
Por sua vez, a multa está capitulada no artigo 32, § 5.o, da Lei n.o 8.212/1991,
acrescentados pela Lei n.o 9.528/1997, e nos artigos 284, II (com a redação dada pelo Decreto n.o
4.729/2003) e 373 do RPS, de modo que a multa é legítima, legal e regular.
Deve-se, por ocasião da liquidação do julgado, considerar, conforme já observado
pela DRJ, a retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN1), aplicando o cálculo
mais favorável ao sujeito passivo. Ora, os percentuais da multa do art. 35 da Lei n.o 8.212, com
redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, variam em função do prazo do pagamento do crédito

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.551 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002671/2008-84

tributário/previdenciário, de modo que a comparação com a disciplina da nova lei somente
poderá ser aferido por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o valor da multa ser
revisto, consoante o art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009, combinado com o art.
476-A da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n.o
1.027, de 2010.
Sendo assim, sem razão o recorrente nas razões do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital